Tribunal: TJES
Processo: 5002847-43.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Simples
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAOLA GOMES BATISTA

APELADO: RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO. VERIFICADOS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Criminal interposta

contra r. sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 139 c/c 141, inciso III, e art. 140,
caput
, c/c art. 141, §2º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos demonstram que a apelante incorreu nos delitos de difamação e injúria; e (ii) verificar se a reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
se revela proporcional e de acordo com as balizas definidas na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo quando as provas dos autos são contundentes quanto à presença do
animus

diffamandi
e
injuriandi
.

4. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena
, como o fez o juízo de piso.

5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos quando a condenação pelos delitos de injúria e difam
ação, em concurso material, perfez uma pena superior a 01 (um) ano (01 ano e 05 meses de detenção),
nos termos de art. 44, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Não prospera o pleito de absolvição por ausência de dolo quando as provas dos autos são contundentes quanto à presença do
animus

diffamandi
e
injuriandi
.

Dispositivos relevantes citados: CP, 44, 59, 68, 139, 140 e 141.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

PAOLA GOMES BATISTA,
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 139 c/c 141, inciso III, e art. 140,
caput
, c/c 141, §2º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, substituindo a pena de detenção por duas penas restritivas de direitos.

A defesa busca a absolvição por ausência de
animus difamandi
e
injuriandi
. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 14853609, o Procurador de Justiça Marcelo Souza Queiroz se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002847-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAOLA GOMES BATISTA

APELADO: RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601, ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A
Advogado do(a) APELADO: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descrevo trecho da queixa-crime:

“[...] No dia 04/08/2023, perante a rede social WhatsApp, inclusive em grupo em que estão presentes várias pessoas, a querelada difamou e injuriou a querelante, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, bem como ofendeu sua dignidade e decoro.

Na ocasião, a querelada afirmou, na presença de várias pessoas, que a querelante teria gritado com seu filho, razão pela qual passou a violar a honra e a dignidade da querelante, demonstrando um comportamento extremamente agressivo.

Em 04/08/2023, por meio virtual (mensagem WhatsApp diretamente enviada para a querelante através do número 2799256-1933), com evidente animus injuriandi, PAOLA ofendeu a dignidade e decoro de RAFAELA, a chamando de “[...] sem educação [...]”, “não vem achando que você vai gritar feito uma louca [...]”, “[...] ridícula”, “vai tomar no cu”, “sua abusada”.

[...]

No mesmo dia, ainda por meio virtual (mensagem WhatsApp em grupo do condomínio), com intenção de difamar, PAOLA imputou fato ofensivo à reputação de RAFAELA, tendo, perante terceiros, violado a honra objetiva da querelante, chamando-a de “péssima é você sem noção”, “[...] ridícula [...]”, “[...] meretriz [...]”.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática dos crimes previstos no art. 139 c/c 141, inciso III, e art. 140,
caput
, c/c art. 141, §2º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, substituindo a pena de detenção por duas penas restritivas de direitos.

A defesa busca a absolvição por ausência de
animus difamandi
e
injuriandi
. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Os crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, exigem, para sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no
animus

caluniandi, diffamandi
e
injuriandi
, respectivamente.

No caso em análise, a apelante foi condenada pela prática de dois desses delitos, quais sejam: difamação e injúria.

A difamação, prevista no art. 139 do Código Penal, consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de outrem, desacreditando-a publicamente e atingindo o apreço e a estima da vítima no seu círculo comunitário. Trata-se de crime que tem como bem jurídico tutelado a honra objetiva.

Diversamente, a injúria, disciplinada no art. 140 do Código Penal, protege a honra subjetiva, consistindo na ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, atingindo conceitos que o sujeito passivo faz de si próprio, como qualidades, valores e sentimentos.

No presente caso, conforme narra a denúncia, os fatos ocorreram em 04/08/2023, quando a querelada, ora apelante, difamou e injuriou a querelante Rafaela por meio da rede social WhatsApp.

Segundo a acusação, a violação à honra objetiva se concretizou quando a apelante, em grupo de mensagens do condomínio residencial onde ambas residiam, chamou a querelante de “péssima”, “sem noção”, “ridícula” e “meretriz”.

Já o crime de injúria teria se consumado por mensagens privadas, enviadas pela apelante à querelante, nas quais a chamou de “sem educação”, “ridícula”, “abusada”, além de proferir xingamento (“vai tomar no cu”) e a frase: “não vem achando que você vai gritar feito uma louca [...]”.

Ao compulsar dos autos, verifico que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 52485847, documentos constantes em investigação defensiva presente no id. 13745755 e demais provas colhidas nos autos.

Quanto à autoria, constato que a querelante, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que as mensagens encaminhadas pela apelante ofenderam tanto sua honra objetiva, em razão das expressões lançadas no grupo de mensagens instantâneas do Edifício Houston, quanto sua honra subjetiva, diante das mensagens encaminhadas de forma privada. Vejamos suas declarações:

“[...] que, no dia 04/08/2023, estava em seu apartamento e que havia, por vários dias, um barulho de subir e descer escada, batendo e alguns barulhos na escada; que abriu a porta e para sinalizar a pessoa que estava subindo e descendo daquele jeito falou “olha o barulho aí na escada, o chinelo está batendo”; que voltou para o apartamento e ficou; que, não deu um minuto, subiu de novo e parecia que estava te contrapondo; [...] que falou de novo “olha o barulho aí, o chinelo”; que só abriu a porta e falou porque não dava para ver quem estava no corredor subindo; que a Paola já veio de uma forma muito desproporcional e agressiva para cima da declarante, com o dedo para cima da declarante; que mostrou a palma da mão para a Paola e entrou para o seu apartamento e ficou porque não queria bater boca; que achou que estava encerrada a situação; que a Paola foi ao grupo, que é um grupo que a declarante quase não se posiciona e não se expõe muito; que foi no grupo do WhatsApp do edifício, onde estão todos os proprietários [...] e começou a expor a declarante, ofendendo-a de uma forma muito desproporcional; que ficou assustada; que, em momento algum, a declarante falou alguma ofensa à Paola; que se sentiu constrangida perante todo mundo; que tinha mais de vinte pessoas no grupo; todos os proprietários e inquilinos estavam no grupo e são quinze apartamentos; que as mensagens foram em sequência ao fato do corredor; que ignorou a Paola quando percebeu que as ofensas estavam muito constrangedoras no grupo; que a Paola foi no seu privado e começou a ofendê-la no privado também; que falou com a Paola que estava sendo inconveniente e pediu para que não fizesse isso; que a Paola começou com uma forma de falar totalmente desproporcional; que não tem diálogo com ela; que reconhece a Paola; que registrou a ata notarial em cartório; que se recorda e confirma que as mensagens ofensivas que constam na investigação defensiva foram enviadas pela Paola; que se sentiu constrangida; que é uma pessoa altamente discreta; que faz tudo o que pode pelo coletivo; [...] que achou muito desproporcional a fala da Paola; que acha que a Paola não precisava expô-la assim no grupo; que quase não se posicionava naquele grupo; que ficou sem crédito no prédio; que as pessoas olham assim, que se sente constrangida; que já teve situações em que a Paola estava chegando e entrando e a declarante teve que ficar esperando no carro ela terminar de entrar; que a Paola ficava com risadinhas em algumas situações, que só pararam quando a declarante procurou a justiça; que, em momento algum, ofendeu a Paola ou falou qualquer coisa no mesmo nível dito por ela; que teve a reputação afetada perante terceiros; [...] que o fato de as ofensas terem sido proferidas primeiro no grupo do condomínio e depois no privado diz muito sobre a intenção da Paola de expô-la e descredibiliza-la perante os outros proprietários; que a Paola poderia ter buscado essa via primeiro com declarante, ter ido ao privado e falado; que podia ter buscado o síndico e conversado no privado na hora e não ir no grupo de WhatsApp e ridicularizar a declarante desse jeito; [...] que também se sentiu ofendida com as mensagens no privado; [...] que, em nenhum momento, a Paola conversou pessoalmente sobre eventual condição física ou mental que o filho possuía; que, no grupo, depois, a Paola falou sobre uma condição; [...] que confirma que a Paola adotou uma postura não condizente com o que a declarante fez, potencializou a situação.”

(Depoimento da querelante em juízo, mídia no id. 13746057)

Observo que, durante todo o seu relato, a vítima enfatizou que as mensagens encaminhadas pela apelante possuíam conteúdo manifestamente ofensivo e caracterizavam reação desproporcional à sua conduta inicial de repreender os barulhos no corredor, sem sequer saber quem os produzia.

Aliado a isso, verifico que as declarações da vítima foram corroboradas pelas provas orais colhidas em juízo, que reforçam a autoria das mensagens encaminhadas no grupo de WhatsApp do Condomínio Houston. Destaco:

“[...] que, em 04/08/2023, integrava o grupo de WhatsApp do condomínio e que ainda integra; que são quinze imóveis no edifício, mas não se recorda quantos integravam o grupo naquela época; que se recorda de mensagens mais acaloradas no grupo do condomínio no dia 04/08/2023; que se recorda do teor das mensagens; que as mensagens presentes na investigação defensiva partiram da Paola no grupo do condomínio; [...]”

(Depoimento da testemunha Viviani Costa Vianna em juízo, mídia no id. 13746057)

“[...] que, em agosto de 2023, integrava o grupo do Edifício Houston; que cerca de quinze pessoas estavam no grupo; que, no dia dos fatos estava em Santa Teresa/ES trabalhando; que viu só as mensagens pelo WhatsApp; que, como síndico, acompanha as mensagens que são expostas no WhatsApp, que são assuntos do condomínio; que viu o problema que houve nessa data; que confirma que as mensagens presentes na investigação defensiva foram encaminhadas pela Paola; [...]”

(Depoimento da testemunha FÁBIO GUILHERME RIBEIRO VIANNA em juízo, mídia no id. 13746057)

Constato, ainda, que a própria apelante confirmou, em juízo, ter encaminhado as mensagens direcionadas à querelante, tanto no grupo do condomínio, quanto em conversas privadas, mas nega que tenha agido com
animus difamandi
e
injuriandi
. Na oportunidade, ainda alegou que a palavra “meretriz” teria resultado de erro do corretor ortográfico do aparelho celular, pois sua intenção era digitar “meritíssima”.

Contudo, diversamente do que aduz a defesa, entendo que a dinâmica dos fatos e a provas carreadas aos autos demonstram a
existência do
animus
injuriandi
.

Além disso, não posso desconsiderar que
a própria apelante confirmou, em sede de audiência
,

a autoria d
o xingamento (“vai tomar no cu”)
e dos demais atributos depreciativos encaminhados à vítima (“ridícula”, “sem educação” e “grita feito uma louca”).

No mesmo sentido, não há como acolher a alegada ausência de
animus diffamandi
, pois restou comprovado que a apelante, no grupo de mensagens instantâneas do condomínio, proferiu, em relação à querelante, as expressões: “péssima é você sem noção”, “[...] ridícula [...]” e “[...] meretriz [...]”, atingindo a honra objetiva da vítima.

Assim, presentes a autoria e a materialidade delitivas, mantenho a condenação da querelada pela incursão nos delitos de difamação e injúria.

II - DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de revisão
da dosimetria
para
fixação das penas-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal.

a)

Quanto ao crime de difamação (art. 139 do Código Penal):

Inicialmente, rememoro que a pena em abstrato fixada para o crime de difamação, tipificado no art. 139 do Código Penal, constitui-se em 03 (três) meses a (01) um ano de detenção, e multa.

Ao analisar a sentença objurgada, verifico que a apelante foi sentenciada à pena-base de 06 (seis) meses de detenção e 139 (cento e quarenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Culpabilidade
– No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, tendo em vista que a ré, com dolo específico de ofender a honra da vítima.

Antecedentes
– No caso dos autos, vê-se que a ré é tecnicamente primária, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Conduta social
– Neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade
– Nesta hipótese, não existem elementos para a valoração da personalidade da ré.

Os motivos do crime
– No caso em questão, não justificaram a
prática
do crime os motivos alegados pela querelada.

As circunstâncias do crime
– Na hipótese, considero normais ao tipo penal.

Consequências
– In casu, concretamente vejo que as consequências não foram graves, já que a querelante ficou com problemas pessoais no condomínio depois do fato.

Comportamento da vítima
– No caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Situação econômica
– da ré é boa, visto que se encontra assistido por Advogada Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 139, Caput, do Código Penal, considerando que 03 (três) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
06 (seis) meses de detenção e 139 (cento e quarenta) dias-multa.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que

o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque, restou comprovada nos autos a pretensão contundente da apelante em macular a honra objetiva da vítima, perante pessoas de seu convívio comunitário, ou seja, seus vizinhos, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime por entender que a motivação suscitada pela apelante não foi suficiente para
justificar a prática
do delito.

De fato, merece maior reprovabilidade o referido vetor, tendo em vista que a instrução processual não revelou que a querelante xingou ou incorreu em qualquer ato hostil em face do filho da apelante. Muito pelo contrário, evidenciou-se que a conduta da apelante se revelou desproporcional e desprovida de justificativa apta a explicar a difamação perpetrada.

Reputo, por fim, que as consequências do crime foram concretamente evidenciadas, considerando os efeitos

lesivos à vítima
no ambiente condominial.

Nessa senda, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, pois as provas dos autos não demonstram que o crime tenha sido praticado sob violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.

A
usentes outras atenuantes e agravantes
.

Na terceira fase, ainda que não tenha sido objeto de insurgência, registro que a majorante do art. 141, inciso III, do Código Penal, foi corretamente aplicada pelo juízo de piso, em razão de a difamação ter sido praticada em grupo de WhatsApp com diversos proprietários e inquilinos do condomínio.

Assim sendo, a manutenção da pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
para o crime de difamação, consubstanciada em 08 (oito) meses de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, é medida que se impõe.

b)

Quanto ao crime de injúria (art. 140 do Código Penal):

Inicialmente, rememoro que a pena em abstrato fixada para o crime de injúria, tipificado no art. 140,
caput
, do Código Penal, constitui-se em 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Ao analisar a sentença objurgada, verifico que a apelante foi sentenciada à pena-base de 03 (três) meses de detenção pela valoração negativa da culpabilidade e pelos motivos do crime. Destaco os verbetes assinalados:

“Culpabilidade
– No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, tendo em vista que a ré, com dolo ofendido a dignidade ou o decoro da vítima.

Antecedentes
– No caso dos autos, vê-se que a ré é tecnicamente primária, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Conduta social
– Neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade
– Nesta hipótese, não existem elementos para a valoração da personalidade da ré.

Os motivos do crime
– No caso em questão, não justificaram a pratica do crime os motivos alegados pela querelada.

As circunstâncias
– Na hipótese, considero normais ao tipo penal.

Consequências
– In casu, observo que as consequências não foram graves.

Comportamento da vítima
– No caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Situação econômica
– do réu é boa, visto que se encontra assistido por Advogada Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 139, Caput [
sic
], do Código Penal, considerando que 03 (três) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
03 (três) meses de detenção.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado.

No caso dos autos, efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis da conduta, visto que a apelante, não satisfeita em macular a honra objetiva da vítima no grupo de mensagens do condomínio, encaminhou mensagens privadas para xingá-la (“vai tomar no cu”) e ofendê-la com a atribuição de qualidades depreciativas (“ridícula”, “sem educação” e “grita feito uma louca”), incorrendo em claro extrapolamento da culpabilidade inerente ao tipo penal.

Do mesmo modo, entendo que se justifica a exasperação da reprimenda-base pelos motivos do crime, posto que
a instrução processual não revelou que a querelante xingou ou incorreu em qualquer ato hostil em face do filho da apelante. Muito pelo contrário, evidenciou-se que a conduta da apelante se revelou desproporcional e desprovida de justificativa apta a explicar a injúria perpetrada.

Nessa senda, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda-fase, não constato a incidência
do art. 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal, pois as provas dos autos não demonstram que o crime foi praticado sob violenta emoção
provocada por ato injusto da vítima.

A
usentes out
ras
atenuantes e agravantes
.

Na terceira fase, mantenho a majorante do art. 141, §2º, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado em rede social de mensagens instantâneas (WhatsApp), o que determina a triplicação da pena-base como o fez o juízo de piso.

Assim sendo, a manutenção da pen
a definitiva fixada pelo juízo
a quo
, consubstanciada em 09 (nove) meses de detenção, é medida que se impõe.

III –
DA CONCLUSÃO

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes efetuados pelo juízo de piso, tendo em vista que a pena cominada à apelante é superior a 01 (um) ano de detenção, conforme dispõe o art. 44, §2º, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)